Tribunal: TJMT
Processo: 1011988-18.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011988-18.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIVALDO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 004.883.761-06 (APELANTE), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), EDUARDO MARTINS SOUZA - CPF: 626.830.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZANE MACHADO - CPF: 700.075.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E CONFISSÃO DO APELANTE - AMBAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - REGISTRO NÃO SE CONFUNDE COM AUTORIZAÇÃO PARA PORTE - APREENSÃO DAS ARMAS/MUNIÇÕES EM LOCAL DIVERSO EM QUE O APELANTE SE ENCONTRAVA - CONSUMAÇÃO DO DELITO NÃO AFASTADA - UMA ARMA MUNICIADA E DUAS ACOMPANHADAS DE MUNIÇÕES INTACTAS - EFICIÊNCIA DEMONSTRADA POR LAUDO PERICIAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - TRANSPORTE/GUARDA DOS ARTEFATOS [ARMAS E MUNIÇÕES] NO AUTOMÓVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE NÃO AUTORIZADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - JULGADOS STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO.

O
“registro do artefato bélico permite que o recorrente mantenha a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou nas dependências destes, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa, o que não se confunde com a autorização para portar o artefato”
(TJMG, Ap nº 1.0701.11.035887-9/001).

A apreensão das armas/munições em local diverso daquele em que o apelante se encontrava não afasta a consumação do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, sobretudo porque transportou/guardou, de forma voluntária e consciente, armas e munições “
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, já que não possuía anuência das autoridades para tanto”
(TJMG, AP NU 1.0643.17.000319-5/001).

“O fato de estar dita arma desmuniciada não tem o condão, de por si só, excluir a tipicidade do delito. Sendo inequivocamente demonstradas a autoria e materialidade do crime, assim como evidenciada a comprovação da eficiência da arma para ofender a integridade física de alguém, impõe-se a condenação”
(TJMG, Ap 1.0476.14.000028-4/001).

“Uma vez que a arma de fogo foi encontrada dentro do veículo do paciente, que se encontrava estacionado em uma vaga de garagem na área comum do condomínio residencial onde ele morava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não se acolhe a pretensão de desclassificação delitiva para o tipo penal descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que os fatos narrados se amoldam ao delito tipificado no art. 14 da referida Lei”
(STJ, AgRg no HC 828714/GO).

“A desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o ilícito de posse irregular somente é possível se o artefato bélico foi apreendido no interior da residência do agente ou nas dependências destas, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa, não sendo este o caso destes autos, em que a arma foi apreendida no interior do veículo do apelante”
(TJMT, AP NU 0004703-32.2019.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011988-18.2021.8.11.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): ERIVALDO SILVA DO NASCIMENTO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ERIVALDO SILVA DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe NU 1011988-18.2021.8.11.0055) que o condenou por porte ilegal de arma de uso permitido a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 14 da Lei nº 10.826/03 - (ID 175078769).

O apelante sustenta que: 1) sua conduta seria atípica porque as armas: a) são registradas em seu nome; b) foram apreendidas no interior do veículo
“estacionado em frente ao seu estabelecimento comercial”
; c) não
“estavam prontas para uso, portanto, incapazes de impor qualquer risco”
; 2) o transporte de armas e munições em veículo configuraria posse de arma de fogo de uso permitido.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o porte ilegal de arma de uso permitido para posse irregular de arma de fogo de uso permitido (ID 175078785).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 175078787).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva - 1. Pretendida reforma do édito tendo como fundamento atipicidade da conduta perpetrada ante a ausência de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado e inexistência de comprovação da ofensividade do objeto - Insubsistência - Crime de mera conduta e de perigo abstrato; 2. Pretendida desclassificação do crime imputado para a conduta tipificada no art. 12 da Lei nº 10.826/03 - Impossibilidade - Acusado não possuía autorização para o transporte do armamento - Manutenção da sentença que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 179671178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 17 de novembro de 2021, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ERIVALDO SILVA DO NASCIMENTO com consciência e vontade, portava no interior de seu veículo, 01 (uma) pistola calibre .9mm, 01 (um) rifle calibre .22, 01 (uma) carabina calibre .38, com 12 (doze) cartuchos NTA calibre .9mm, com espoletas intactas, 24 (vinte e quatro) cartuchos calibre .22 com espoletas intactas, 14 (quatorze) cartuchos calibre .38 com espoletas intactas, 13 (treze) estojos calibre .9mm com espoletas percutidas e 11 (onze) estojos calibre .38 com espoletas percutidas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ERIVALDO SILVA DO NASCIMENTO, como incurso no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03 [...].”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça - (ID 175078732)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]

Na mesma toada, a AUTORIA imputada ao acusado, pelas provas coligidas nos autos, é inconteste.

A testemunha IPC Marizane Machado Schwarz Santos, ao ser inquirida em Juízo, informou que foram cumprir um pedido de busca e o veículo estava estacionado em frente à empresa do acusado.

Informou que o acusado estava dentro de sua empresa, o veículo estava na frente e os policiais chegaram e informaram ao acusado sobre a busca veicular, instante em que o acusado permitiu que fizessem, sendo que, ao abrirem o veículo, encontraram as armas de fogo e munições.

Aduziu que o acusado informou que as armas e munições estavam em seu veículo, pois, havia mudado de endereço e a nova residência estava desguarnecida de segurança, razão pela qual, pela segurança das armas, estas estavam em seu veículo.

O réu Erivaldo Silva do Nascimento, ao ser interrogado extrajudicialmente, aduziu: [...]

Na fase judicial, o réu foi novamente interrogado, instante em que informou que os fatos são verdadeiros, informando que chegou na empresa umas 8h30min e, como sua casa estava muito vulnerável, pois, estava construindo, fez o trajeto com as armas de fogo para guardá-las em sua empresa. Que ao chegar à empresa havia um cliente te esperando, razão pela qual, primeiro foi atender o cliente para depois pegar as armas no carro e guardar na empresa. Informou que possui o registro das armas, porém, não possuía a guia de transporte. [...]

No que diz respeito à tese defensiva de considerar atípica a conduta do réu, eis que as armas de fogo e munições apreendidas eram devidamente registradas e foram encontradas no interior do veículo do acusado, que estava estacionado em frente a sua empresa, razão não assiste à Defesa, pois, a conduta do acusado está devidamente estampada no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, visto que transportava armas de fogo e munições (dentro de seu veículo) sem possuir a guia de transporte de armas de fogo, conforme informado pelo acusado, quando ouvido em Juízo.

Já no que diz respeito ao pleito defensivo para desclassificação do crime para o crime de posse de arma de fogo, previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, este não deve prosperar, considerando que as armas foram apreendidas no interior do veículo de propriedade do réu, restando configurado o porte de arma de fogo e munições de uso permitido e não apenas a posse como quer fazer parecer a Defesa.

No caso em tela, temos que todas as provas produzidas são contundentes no sentido de que o acusado possuía, dentro de seu veículo, uma (01) pistola calibre 9mm, um (01) rifle calibre .22, uma (01) carabina calibre .38, com doze (12) cartuchos NTA calibre .9mm, com espoletas intactas, vinte e quatro (24) cartuchos calibre .22 com espoletas intactas, quatorze (14) cartuchos calibre .38 com espoletas intactas, treze (13) estojos calibre .9mm com espoletas percutidas e onze (11) estojos calibre .38 com espoletas percutidas, sem a devida autorização para o transporte das armas e munições.

A testemunha IPC Marizane Machado Schwarz Santos, quando ouvida em Juízo, confirmou as declarações prestadas na fase extrajudicial, informando que foram até a empresa do acusado e lhe informaram sobre a busca veicular que precisavam realizar, sendo que o veículo estava estacionado na rua, em frente à empresa do acusado, instante em que, ao iniciarem a busca no veículo de propriedade do acusado, encontraram as armas de fogo e munições.

Quando ouvido, em ambas as oportunidades, o acusado Erivaldo Silva do Nascimento confessou que as armas e munições foram encontradas dentro de seu veículo, que estava em frente a sua empresa, eis que como a sua residência estava em reforma e encontrava-se sem segurança, decidiu levar as armas e munições para guardar em sua empresa, eis que lá estariam seguras. Afirmou que, antes que pudesse tiras as armas do veículo, a polícia chegou e requisitou a busca veicular, instante em que apreenderam as armas e munições.

Desta forma, temos que, apesar de as armas serem registradas, o acusado não possuía autorização para o transporte do armamento e, como foram encontradas dentro de seu veículo, estacionado na rua, em frente à sua empresa, tendo este acabado de realizar o transporte sem a devida permissão, conforme informado pelo próprio acusado, praticou o delito descrito no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Nessa quadra, a materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido restaram devidamente demonstradas nos autos, conforme depoimentos prestados na fase extrajudicial, corroborados pelo depoimento da testemunha IPC Marizane na fase judicial, auto de apreensão e laudo de balística forense, impondo-se um decreto condenatório quanto ao crime em questão, tratando-se, ademais, de crime de mera conduta e de perigo abstrato, consoante arestos emanados do Superior Tribunal de Justiça assim ementados:[...]

Por essas mesmas razões, impossível se faz a desclassificação para o delito do art. 12 da Lei 10.826/03, conforme postulado subsidiariamente pela Defesa em sede de memoriais.

Dessa forma, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o acusado Erivaldo Silva do Nascimento cometeu o crime descrito no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003. [...]

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA (ID nº 84033133), e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho, o réu Erivaldo Silva do Nascimento, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/03. [...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente favoráveis, mormente a
culpabilidade,
hei por bem fixar a PENA-BASE acima mínimo legal, ou seja, em
DOIS (02) anos e QUATRO (04) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, constato a incidência da circunstância agravante da
reincidência
, insculpida no artigo 61, inciso I do CP, visto que analisando os antecedentes criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu foi condenado de forma definitiva no procedimento tombado sob o nº 8521-97.2011.811.0055, que tramitou no Juízo da Vara Única Criminal desta Comarca, pela prática dos delitos insculpidos nos artigos 306 e 309 do CTB, cujo
decisum
transitou em julgado no dia 18/10/2016, dando ensejo ao Executivo de Pena nº 18733-07.2016.811.0055, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, cujo trânsito em julgado se deu em 30/05/2018. Por outro lado, vislumbro a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, COMPENSO ambas e MANTENHO a reprimenda imposta no
quantum
de
DOIS (02) anos e QUATRO (04) meses de reclusão.

Na
terceira fase
da fixação da pena, não vislumbro nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena.

Assim,
FIXO A PENA DEFINITIVA
do crime em questão em
DOIS (02) anos e QUATRO (04) meses de reclusão e QUINZE (15) dias-multa
, fixando o dia-multa em um vigésimo (1/20) do salário mínimo vigente à data do fato (17/11/2021), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, pela inexistência de outras circunstâncias que possam modificá-la.

Considerando o reconhecimento da
reincidência
, a pena deverá ser cumprida no
REGIME INICIAL SEMIABERTO
, consoante à alínea “c”, do § 2º, do art. 33 do CP [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 175078769).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada do Termo de Exibição e Apreensão (ID 175078719 - fls. 24/25) e no Laudo Pericial de nº 600.2.03.2021.013034-01, subscrito pelo perito oficial Railei Garcia Leal (ID 175078728), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Eduardo Martins Souza, investigador de Polícia (ID 175078719 - fls. 7/8), Marizane Machado, investigadora de Polícia (ID 175078719 - fls. 9/10), e do apelante (ID 175078719 - fls. 13/15).

Em Juízo, foram ouvidos Marizane Machado Schwarz Santos, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias – ID 175078762), e o apelante (Relatório de Mídias – ID 175078762).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de Polícia [Eduardo Martins Souza e Marizane Machado Schwarz Santos] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 1 (uma) pistola calibre .9mm, 1 (um) rifle calibre .22, 1 (uma) carabina calibre .38, 12 (doze) munições intactas calibre .9mm, 24 (vinte e quatro) munições intactas calibre .22, 14 (quatorze) munições intactas calibre .38, 13 (treze) estojos calibre .9mm e 11 (onze) estojos calibre .38, que estavam no interior do veículo [Chevrolet Montana, cor branca, placa QCV-3056], estacionado em frente à empresa do apelante [denominada “São Bento Móveis Planejados”], durante cumprimento de mandado de busca e apreensão (ID 175078719/Relatório de Mídias - ID 175078762).

As narrativas dos investigadores de Polícia estão corroboradas pela confissão do apelante, o qual destacou, nas duas fases da persecução penal, que as armas são registradas e
“encontravam-se dentro do veículo”, “estacionado na frente da sua empresa”
(Relatório de Mídias – ID 175078762).

O registro da arma carabina calibre .38, NUG4501778, marca Rossi (ID 175078719 - fls. 3/5) [emitido pelo Departamento de Polícia Federal, em 1º.8.2021]
“não autoriza o porte de arma, permitindo exclusivamente, seu transporte, desmuniciada e acondicionada de maneira que não possa ser feito o seu pronto uso”
(ID 175078746), ao passo que, nos registros do rifle calibre .22, EUF4492110, marca CBC, e da pistola calibre .9mm, ABJ882894, marca Taurus [emitidos pelo Departamento de Polícia Federal, respectivamente, em 21.8.2020 e 15.9.2020] não consta autorização para porte/trânsito (ID 175078719/ID 175078744/ID 175078745).

Atente-se que o
“registro do artefato bélico permite que o recorrente mantenha a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou nas dependências destes, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa, o que não se confunde com a autorização para portar o artefato”
(TJMG, Ap nº 1.0701.11.035887-9/001 - Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo - 5.7.2019).

Noutro giro, a apreensão das armas/munições em local diverso daquele em que o apelante se encontrava não afasta a consumação do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, sobretudo porque transportou/guardou, de forma voluntária e consciente, armas e munições
“sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, já que não possuía anuência das autoridades para tanto”
(TJMG, AP NU 1.0643.17.000319-5/001 - Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula - 30.11.2021).

Quanto ao potencial ofensivo das armas, verifica-se que a pistola calibre .9mm [
“localizada no console do veículo”
] estava
“carregada com 12 (doze) munições”
,
“pronta para disparo”
; o rifle calibre .22 e a carabina .38
“foram localizadas desmuniciadas, atrás do banco do veículo”
, com respectivas munições - 24 (vinte e quatro) calibre .22 e 14 (quatorze) calibre .38 - no porta-luvas e atrás do banco do motorista, conforme declarações dos investigadores de Polícia [Eduardo Martins Souza e Marizane Machado Schwarz Santos], em ambas as fases da persecução penal (ID 175078719/Relatório de Mídias - ID 175078762).

O perito oficial Railei Garcia Leal concluiu que
“as armas e as munições, no estado em que foram recebidas, apresentaram-se EFICIENTES para realização de disparos com produção de tiros”
(Laudo Pericial de Balística nº 600.2.03.2021.013034-01 – ID 175078728).

A localização de estojos deflagrados - 13 (treze) calibre .9mm e 11 (onze) calibre .38 - evidenciam a utilização das armas de fogo (ID 175078719), a elidir a assertiva do apelante de que não se encontravam prontas para uso.

Aplicável o seguinte aresto do e. TJMG:

“O fato de estar dita arma desmuniciada não tem o condão, de por si só, excluir a tipicidade do delito. Sendo inequivocamente demonstradas a autoria e materialidade do crime, assim como evidenciada a comprovação da eficiência da arma para ofender a integridade física de alguém, impõe-se a condenação”
(Ap 1.0476.14.000028-4/001 - Relator: Des. Edison Feital Leite 10.6.2016)

Nesse quadro, o pleito absolutório mostra-se improcedente.

Por sua vez, o transporte/guarda dos artefatos [armas e munições] no automóvel do apelante não autoriza a desclassificação para posse de arma de fogo - art. 12 da Lei n. 10.826/03 -, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal:

“Uma vez que a arma de fogo foi encontrada dentro do veículo do paciente, que se encontrava estacionado em uma vaga de garagem na área comum do condomínio residencial onde ele morava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não se acolhe a pretensão de desclassificação delitiva para o tipo penal descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que os fatos narrados se amoldam ao delito tipificado no art. 14 da referida Lei”
(AgRg no HC 828714/GO - Relator: Reynaldo Soares da Fonseca - 27.9.2023).

“A desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o ilícito de posse irregular somente é possível se o artefato bélico foi apreendido no interior da residência do agente ou nas dependências destas, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa, não sendo este o caso destes autos, em que
a arma foi apreendida no interior do veículo do apelante
.”
(AP NU 0004703-32.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 3.6.2023 - grifado)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023